Tribunal: TJDFT
Processo: 0748308-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos etc. Por intermédio do Ofício ID n. 24612926, datado de 06/04/2021, a Secretaria da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília encaminha sentença proferida nos autos do processo principal n. 0732055-27.2019.8.07.0001, que extinguiu o feito em razão do pagamento do débito. Ocorre que o presente recurso foi julgado na 7a Sessão Ordinária Virtual, em 10/03/2021 (ID n. 23932790), na qual lhe foi negado provimento. Retornem os autos à Secretaria para cumprimento do art. 1.006 do CPC/2015. Brasília, 16 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator